Tribunal: TJDFT
Processo: 0705531-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ARQUIVAMENTO. PROVIMENTO No 13/2012 E No 47/2020. VALOR DA CAUSA. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. CABÍVEL. INÍCIO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. REQUISITOS LEGAIS. NÃO CONFIGURADOS.

1. Nos termos do art. 1o do Provimento no 13/2012 c/c o art. 2o do Provimento no 40/2020, da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, admite-se o arquivamento das ações de execução fiscal cujo valor da causa seja igual ou inferior a R$ 7.454,85, sem baixa na Distribuição.

2. Podendo o valor consolidado e atualizado da causa superar o limite estabelecido pelos Provimentos no 13/2012 e c/c no 47/2020 da Corregedoria deste Tribunal, bem como não havendo tentativa de citação ou penhora de bens, mostra-se cabível o prosseguimento da execução fiscal.

3. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.